Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702603-34.2022.8.07.0011 RECORRENTE: LINDAURA LINA VILLA REAL RECORRIDO: GILBERTO VILLA REAL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO COM PLENOS PODERES. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MÁ INGERÊNCIA OU APROPRIAÇÃO INDEVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral. II. Questão em discussão 2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido que ultrapassa os limites da defesa formulado em contrarrazões; (ii) analisar se o apelo cumpriu os requisitos dos arts. 1.007, § 4o, e 1.010, incisos II e III, do CPC; (iii) estabelecer se a sentença recorrida foi proferida em observância ao art. 489, do CPC; (iv) definir se houve abuso de confiança e apropriação indevida de valores por parte do réu; e (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos. 4. Se o preparo for devidamente recolhido em dobro e, ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, apresentar argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, não se reconhece da irregularidade formal, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos dos arts. 1.007, § 4o, e 1.010, incisos II e III, do CPC. 5. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 6. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 7. Se a parte autora não comprovou quaisquer indícios no sentido de que houve má ingerência ou apropriação indevida de seus recursos financeiros por parte do réu, o qual, inclusive, possuía procuração, constituindo plenos poderes administrar seus bens, não há como acolher a pretensão indenizatória por material e moral, até porque ausente vício de consentimento. 8. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte autora se limitou, a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, II, III e VII, do CPC. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 373, I, §§ 1o e 2o, 489, 1.007, § 4o, e 1.010, II e III; CC, arts.186, 422, 884 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704401-42.2022.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/11/2023; APC 2014021000561, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 16/2/2017. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, § 1o, do CPC, 2o e 3o, ambos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a negativa de inversão do ônus da prova. Alega a ocorrência de enriquecimento sem causa da parte recorrida e requer a sua condenação à restituição de todos os valores indevidamente apropriados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais; c) artigo 668 do Código Civil, asseverando que o recorrido não observou seu dever de prestar contas. Sustenta, quanto às teses recursais dos itens “b” e “c”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 76290863, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 76290866), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 76658609), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não caberia trânsito ao apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 373, § 1o, do CPC, 2o e 3o, ambos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Igualmente, o recurso não mereceria ser admitido o especial quanto à apontada afronta ao artigo 668 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Acresça-se, por oportuno, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004